Tribunal: TJMT
Processo: 1027934-14.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027934-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CODEP CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 01.903.010/0001-08 (APELADO), JONI DE ARRUDA PINTO - CPF: 063.895.201-82 (ADVOGADO), CONDOMINIO VILLA FIRENZE - CNPJ: 18.859.788/0001-51 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ILEGIMITIDADE ATIVA - NÃO OCORRÊNCIA
-
CONDOMÍNIO - SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL INDEVIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação é a vítima do evento, a qual deve ser reconhecida como parte legítima para ingressar com a ação em que se pleiteia a reparação por danos morais e materiais decorrente de suposta falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica.”(N.U 1025896-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

“Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial da Corte Superior, por se tratar de massa patrimonial, o condomínio autor não é dotado de honra objetiva, sendo incabível a almejada reparação moral por alegadas ofensas de tal natureza (REsp n. 1.736.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020)”. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (N.U 1031888-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
CONDOMINIO VILLA FIRENZE
e
CODEP CONSTRUCAO CIVIL LTDA
, que nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Considerando-se a sucumbência mínima da autora, condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, § 2º do CPC.

A empresa apelante alega,
preliminarmente, ilegitimidade da parte apelada Condomínio Villa Firenze, aduzindo que a unidade consumidora é registrada em nome e terceiro.

Alega que “
não existe prova alguma no feito de que o condomínio é usuário da concessionária e muito menos que é responsável pelo pagamento das faturas
” e, ainda, que “
o recorrido não possui qualquer relação contratual com esta empresa recorrente em que imputa má prestação de serviços, pois o imóvel está cadastrado apenas em nome de Codep Construção Civil Ltda
.”

Desse modo, pugna pela extinção do feito face a ilegitimidade da parte.

No mérito, alega regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária, exercício regular do direito e excludente de responsabilidade.

Assevera que o juízo considerou provado o dano moral invocado, no entanto “
a troca de titularidade e o corte nos serviços ocorreu porque o PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, ORA APELADA CODEP CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, não solicitou o consumo final, sendo que sequer atualizou o cadastro perante a Concessionária, não havendo ilegalidade alguma cometida pela recorrente no procedimento
”.

Afirma também que a parte recorrida Condomínio Villa Firenze jamais compareceu a empresa apelante munida dos documentos que comprovassem a propriedade e posse do imóvel.

Registra que “
o corte dos serviços é uma prerrogativa da concessionária, visto que a mesma estava inadimplente quanto às faturas
”, id. 165,84666 – Pág.8.

Alega que não cometeu qualquer abuso ou irregularidade, vez que agiu conforme determina a Lei Federal do Saneamento Básico e o Regulamento de Serviços.

Defende que “
a Concessionária deverá ser exonerada da responsabilidade de pagamento de qualquer valor indenizatório em favor da parte recorrida, porquanto que efetivamente não praticou qualquer ato ilícito, sem falar que restou clarividente a presença de excludentes, mais precisamente o EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO e a CULPA DE TERCEIRO
”.

Destaca que “
a parte recorrida CONDOMÍNIO VILLA FIRENZE é incapaz de sofrer dano moral e não pode ser confundida com pessoa jurídica”
e, ainda, que “
não se verifica qualquer possibilidade da Concessionária ter praticado dano que tenha ocasionado abalo a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade do indivíduo, porque, inclusive, o Condomínio não possui personalidade que lhe possibilite sofrer dano moral.
”

Alega exagero no valor fixado a titulo de danos morais e da necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como quanto da incidência dos juros moratórios em caso de manutenção da condenação.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de que seja reformada a r.sentença com acolhimento da preliminar de ilegitimidade suscitada. No mérito,

que seja reformada a sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a legalidade das condutas da Concessionária recorrente, com a consequente alteração nos ônus sucumbenciais. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, requer a reforma da sentença para que seja REDUZIDO O QUANTUM INDENIZATÓRIO, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido, assim como alterado o marco inicial para contagem dos juros incidentes sobre os danos morais, os quais devem ser calculados da data do arbitramento ou da citação válida.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a ilegitimidade ativa da autora/apelante Condomínio Villa Firenzi uma vez que não comprovado o vinculo jurídico com a concessionária, eis que a unidade consumidora é registrada em nome de terceiro, no caso, da também requerente/apelada
Codep Construção Civil Ltda
.

Não assiste razão à requerida, ora apelante.

A legitimidade ativa corresponde à pertinência subjetiva da ação, sendo certo que, nos termos do art. 17 do CPC, "para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade", ou seja, é preciso que exista uma relação jurídica pré-processual entre as partes.

No caso dos autos, embora o cadastro perante a concessionária esteja em nome da também autora Codep Construção Civil Ltda., dos documentos juntados aos autos, notadamente do “extrato de faturas quitadas” de maio/2012 a junho/2017 (id.165083710 – Pág.4/ 7) bem como do documento de id. 165083712 – Pág.4, denominado “Primeira Ata de Assembleia Geral Extraordinária à eleição do Síndico e Sub-Síndico do Condomínio Villa Firenze”, extrai-se o mesmo endereço onde os serviço de abastecimento de água é prestado pela concessionária Ré e onde ocorreu a interrupção dos referidos serviços objeto da presente ação.

Dessa forma, diante da condição da parte autora de consumidora por equiparação (art. 17 do CDC), destinatária do serviço essencial de fornecimento de água no endereço descrito nos documentos que instruem a exordial e, ainda que não figure como titular do contrato perante a concessionária, exsurge patente a sua legitimidade para figurar no polo ativo da ação:

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ILEGIMITIDADE ATIVA - NÃO OCORRÊNCIA - PESSOA QUE RESIDE EM IMÓVEL ATENDIDO PELA COPASA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO USADA PARA CONTRAPOR FUNDAMENTO DA SENTENÇA - JUNTADA DE RELATÓRIO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA - VÁRIAS OPORTUNIDADES DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORA - DIREITO CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM IMÓVEL RESIDENCIAL - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO. 1.
A legitimidade para a demanda, por conceito clássico doutrinário, diz respeito à pertinência subjetiva da ação, devendo ser investigada a qualidade jurídica dos sujeitos da demanda, isto é, se o autor é titular do direito afirmado e, em contrapartida, se o réu é o responsável pelo direito reclamado. 2. Demonstrado que a apelante reside em imóvel atendido pela COPASA no Município de Pedra Azul, em residência localizada onde teria ocorrido a alegada má-prestação do serviço (fornecimento de água), ela deve ser considerada parte legítima para a demanda
. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.134988-1/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 08/11/2021) - destaquei.

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA QUE A AUTORA É LOCATÁTARIA. PROCESSO EXTINTO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Se a autora reside no imóvel onde ocorreu a interrupção de energia, também é uma vítima do evento, apresentando-se como consumidor equiparado diante da concessionária de energia elétrica, recebendo diretamente os serviços prestados pela Ré. Portanto, possui legitimidade para figurar no polo ativo da lide. Nos termos do art. 17, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor por equiparação é a vítima do evento, a qual deve ser reconhecida como parte legítima para ingressar com a ação em que se pleiteia a reparação por danos morais e materiais decorrente de suposta falha na prestação do serviço da concessionária de energia elétrica
.(N.U 1025896-47.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020)

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
CONDOMINIO VILLA FIRENZE
e
CODEP CONSTRUCAO CIVIL LTDA
, que nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum. Outrossim, considerando-se a sucumbência mínima da autora, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art.85, § 2º do CPC.

Inicialmente, incontroversa à exigibilidade do débito no importe de R$ 8.726,63 (oito mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos), porquanto os autores, ora apelados, não recorreram da sentença.

Assim, passo à análise do pleito indenizatório, eis que a parte Apelante pugna pelo afastamento da condenação pelos Danos Morais em razão da suspensão do fornecimento de água no Condomínio Villa Firenze, ora apelado.

Pois bem.

O direito pleiteado pela autora Condomínio Villa Firenze resultou de dano causado em
razão de defeito na prestação de serviço caracterizado pela ausência de notificação e suspensão dos serviços de água ocorrido em 07 de agosto de 2017 em razão de débito pretérito no valor de R$ 8.726,63 (oito mil, setecentos e vinte e seis reais e sessenta e três centavos) em nome da segunda requerente Codep Construção Civil Ltda. (id.165083705 – Pág.2).

O juízo singular decidiu pela parcial procedência do feito, conforme extrato (Num.165084665):

“Analisando-se atentamente o extrato de faturas atualizado juntado pela parte ré em id. 12707897, constata-se que as faturas imediatamente anteriores à data da suspensão do fornecimento de água, quais sejam, agosto, julho, julho, maio, abril, março de 2017 e assim por diante, encontram-se quitadas. Observa-se, contudo,

que a fatura referente ao mês 02/2016, 05/2015, 06/2014, 05/2014, 01/2014, 11/2013, 10/2013, 09/2013, 08/2013, 07/2013, 06/2013, 05/2013, 03/2013, estão sendo discutidas administrativamente, inexistindo nos autos informações a respeito de decisão administrativa definitiva, ônus que incumbe à ré.

Portanto, parece-me que ainda pende decisão definitiva a respeito desses débitos, de modo que não se encontram consolidados e aptos para gerar a interrupção do fornecimento de água.

Ademais, vislumbra-se que se tratam de débitos pretéritos, que remontam ao ano de 2016, 2015, 2014 e 2013, não se afigurando lícito, à luz dos entendimentos jurisprudências acima colacionados a interrupção do fornecimento de água, como forma de compelir o consumidor a adimplir a dívida, devendo ser empregados outras vias de cobrança.

Desta forma, é certa a responsabilidade do requerido em indenizar os autores, devido à prática abusiva.

Destarte, concluído pela ocorrência do dano moral, impõe-se a fixação do valor, e nesta vertente, tem-se que a condenação por dano moral não deve ser tão ínfima que não sirva de repreensão para quem a recebe, tampouco demasiada que possa proporcionar o enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização, sob pena de desvirtuamento do instituto do dano moral.

Assim, diante do caso concreto, tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório.

Por outro vértice em relação à declaração de inexistência do débito no importe de R$ 8.726,63, consigna-se que o pedido dos autores não comporta amparo, tendo em vista que a parte ré demonstrou a existência da dívida, por meio do extrato atualizado de faturas jungido aos autos.

Posto isso, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

Outrossim, considerando-se a sucumbência mínima da autora, condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC”.

No tocante ao dano moral, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ao condomínio edilício a mesma forma de tratamento conferida à pessoa jurídica, colocando este ente despersonalizado ao alcance da Súmula nº 227/STJ, que diz: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

Segundo a exegese do Superior Tribunal de Justiça, na esfera de proteção da pessoa jurídica o que se leva em consideração para a configuração do dano moral é a ofensa à honra objetiva (reputação social).

Desta feita, para o reconhecimento do dano moral sofrido pela pessoa jurídica ou a ela equiparada, imprescindível avaliação criteriosa consistente no efetivo abalo na
avaliação
da configuração da lesão ao bem jurídico tutelado, considerando que a pessoa jurídica é incapaz, à evidência, de sentir emoção, dor, constrangimento, padecimento, humilhação e dissabores que ultrapassam os meros incômodos da vida cotidiana.

No caso dos autos bem como das provas carreadas tenho que não restaram evidencias a violação à honra objetiva do condomínio em decorrência do ilícito praticado pela ré, o que afasta a possibilidade de reparação por danos morais.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO EXERCIDA PARA DEFENDER INTERESSE PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 07/12/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 09/09/2016 e atribuído ao gabinete em 09/10/2017.
2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a legitimidade ativa do condomínio para pleitear, em favor próprio, a compensação de dano moral; a caracterização do dano moral do condomínio; o valor da condenação a título compensatório do dano moral.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/15.
4. O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio, indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos.
5. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum. 6.
Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado
.
7. Diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, qualquer repercussão econômica negativa será suportada, ao fim e ao cabo, pelos próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas as despesas condominiais, e/ou pelos respectivos proprietários, no caso de eventual desvalorização dos imóveis no mercado imobiliário.
8. Hipótese em que se afasta o dano moral do condomínio, ressaltando que, a par da possibilidade de cada interessado ajuizar ação para a reparação dos danos que eventualmente tenha suportado, o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino nocivo e/ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária. 9. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 1.736.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
APURAÇÃO UNILATERAL DE FRAUDE NO MEDIDOR. ILEGALIDADE.
CONDOMÍNIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. PRECEDENTES DO STJ.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. É ilegítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica, quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes do STJ. II. Embora o condomínio não possua personalidade jurídica, deve-lhe ser assegurado o tratamento conferido à pessoa jurídica, no que diz respeito à possibilidade de condenação em danos morais, sendo-lhe aplicável a Súmula 227 desta Corte, in verbis: "A pessoa jurídica pode sofrer dano moral". III. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral - no caso, o Condomínio -, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva. IV. O Tribunal a quo concluiu, em face das premissas fáticas firmadas pelo acórdão de origem, que não houve ofensa à honra objetiva do agravante, ou seja, à sua imagem, conceito e boa fama, de modo que a revisão de tal entendimento demandaria, inequivocamente, incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável, na via eleita, a teor do enunciado sumular 7/STJ. V.
Consoante a jurisprudência do STJ, "o mero corte no fornecimento de energia elétrica não é, a princípio, motivo para condenação da empresa concessionária em danos morais, exigindo-se, para tanto, demonstração do comprometimento da reputação da empresa. No caso, a partir das premissas firmadas na origem, não há fato ou prova que demonstre ter a empresa autora sofrido qualquer dano em sua honra objetiva, vale dizer, na sua imagem, conceito e boa fama
. O acórdão recorrido firmou a indenização por danos morais com base, exclusivamente, no fato de que houve interrupção no fornecimento do serviço prestado devido à suposta fraude no medidor, que não veio a se confirmar em juízo. Com base nesse arcabouço probatório, não é possível condenar a concessionária em danos morais, sob pena de presumi-lo a cada corte injustificado de energia elétrica, com ilegítima inversão do ônus probatório" (STJ, REsp 1.298.689/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/04/2013). VI. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no AREsp 189780/SP. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Órgão Julgador SEGUNDA TURMA. Data do Julgamento 09/09/2014. DJe 16/09/2014)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR C/C DANOS MORAIS – DANOS ESTRUTURAIS – RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RIO COXIPÓ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – ART. 14, § 3°, II DO CDC – CIÊNCIA DA PROBLEMÁTICA DAS AVARIAS EXISTENTE NO RESERVATÓRIO – NÃO CUMPRIMENTO DA NECESSÁRIA MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUE É DE SUA INCUMBÊNCIA –
DANOS MORAIS INCABÍVEIS – CONDOMÍNIO É MASSA PATRIMONIAL DESPROVIDA DE HONRA OBJETIVA – ENTENDIMENTO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Analisando os fundamentos apresentados na sentença recorrida, observa-se que são coerentes com o acervo probatório coligido, elucidativos e robustos no sentido de indicar que a parte autora não promoveu, desde quando foi efetivada a entrega do reservatório à ela em setembro de 2013, a devida manutenção preventiva, conforme determinam as normas técnicas da ABNT e o fabricante, sendo tal negligência a causa determinante para os danos estruturais reclamados pelos quais almeja a reparação judicial, incidindo, no caso, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor, na forma do art. 14, § 3°, II do CDC. Ademais, a perícia judicial realizada sobre o crivo do contraditório judicial é assertiva ao apontar que, conforme apontado na sentrença recorrida, “a falta de manutenção da estrutura do reservatório vem desde a entrega do reservatório para o condomínio autor em novembro de 2011, ou seja, 05 (cinco) anos em sua posse sem fazer as manutenções preventivas que determina as normas técnicas da abnt e o fabricante, conforme se comprova pelas respostas aos quesitos 10.2.4 e 10.2.10 do laudo pericial apresentado em juízo”. Escorreita a sentença recorrida, a qual corretamente indicou a conclusão de que a responsabilidade pelos danos estruturais no reservatório de água são da parte autora, a qual, mesmo incumbida da manutenção e ciente dos problemas da estrutura, nada fez para solucioná-los ao longo dos anos, de modo que improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e de reparação material.
Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial da Corte Superior, por se tratar de massa patrimonial, o condomínio autor não é dotado de honra objetiva, sendo incabível a almejada reparação moral por alegadas ofensas de tal natureza (REsp n. 1.736.593/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 13/2/2020).
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. (N.U 1031888-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Desta feita, considerando que não restaram comprovados danos a honra objetiva da parte autora, suficiente a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização por dano moral, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Atento aos dispostos nos parágrafos 2º e 11º, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, inverto o ônus sucumbencial e majoro os honorários advocatícios arbitrados para 15% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, para reformar a sentença e afastar a condenação a título de dano moral
, invertendo e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze) do valor atualizado da causa, em favor da ré e apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023